Tribunal: TCU
Processo: 010.133/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Jose Laercio Passos Junior ex-Prefeito do Município de Rosário do Catete - SE, contra o Acórdão 13.938/2020-TCU-2a Câmara (peça 55), da relatoria da Ministra Ana Arraes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por José Laércio Passos Júnior (XXX.436.175-XX), ex-Prefeito do Município de Rosário do Catete/SE, contra o Acórdão 13938/2020-TCU-Segunda Câmara , relatora a Ministra Ana Arraes, que julgou tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, na qualidade de mandatária do então Ministério das Cidades (atual Ministério do Desenvolvimento Regional), em desfavor de Etelvino Barreto Sobrinho e José Laércio Passos Júnior, ex-prefeitos de Rosário do Catete/SE, em razão da não conclusão do objeto do Contrato de Repasse 187.049-02/2005, que objetivou a construção de um centro de comercialização de produtos artesanais, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1 nos termos dos arts. 32, inciso I e 33, da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso interposto por José Laércio Passos Júnior (XXX.436.175-XX) para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2 dar ciência desta deliberação ao recorrente e demais interessados no processo, informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica".